Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009085-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA E OUTRO
RECORRIDO(s): FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21884478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES EM OBSERVÂNCIA AO ART. 780 DO CPC – IDENTIDADE DE CREDORES, DEVEDORES E JUÍZO COMPETENTE – DEMAIS QUESTÕES NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009085-49.2019.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 30/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 26969488.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 141, 780, 1.022, I, II, do CPC; artigos 166, I, II, 264, 265, 394, 396 do CC; artigo 26 da Lei n. 10.931/04; artigo 5o do Decreto Lei 413/69; artigo 4o da Lei n. 4.595/64, além de divergência jurisprudencial, e sustentam: (a) a nulidade da execução pela impossibilidade da coligação de devedores diante da ausência de solidariedade passiva entre os executados; (b) nulidade da cédula de crédito bancário por ilicitude na contratação em moeda estrangeira e consequentemente a inexigibilidade do crédito; (c) inocorrência da mora;
Recurso tempestivo (ID 31394456).
Contrarrazões no ID 34878991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e omisso nas seguintes questões: nulidade da execução pela impossibilidade da coligação de devedores e inocorrência da mora debitoris;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 21884478):
“(...) Como bem abordado pelo juízo de origem a Exceção de PréExecutividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa da Ação de Execução são os Embargos do Devedor, e por isso a Exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que não exijam dilação probatória e que o juiz deva conhecer de ofício, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, nas hipóteses do art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da Ação.
(...). Assim, é possível analisar a insurgência contra o suposto descumprimento do art. 780 do CPC, pois cuida-se de condição da Ação. Referido artigo dispõe que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento .
Os agravantes dizem que, com exceção da empresa Copagro, que subscreveu todos os títulos, a Exequente atribuiu a responsabilidade dos demais executados da seguinte forma: José Marcelo Copanski, (todos os débitos por ter firmado fiança, conforme carta de fls. 68/69 e 70/71); Nivea Denize Guthier (todos os débitos por ter firmado fiança, conforme carta de fls. 68/69); Francisco Gabriel Dalabrida (todos os débitos por terem firmado fiança, conforme carta de fls. 70/71); Aline Martins e Bráz Mario Afonso (todos os débitos, por figurar como interveniente-garantidora de um limite de crédito rotativo concedido através de escritura pública de abertura de crédito e constituição de garantia hipotecária (fls. 72 e 73-V). E mais, que a agravada visa o recebimento de créditos representados por diversos títulos e contra diversos devedores, cuja cumulação deve observar estritamente o art. 780 do CPC, matéria de ordem pública, conhecível de ofício.
Ocorre que não se vislumbra o descumprimento ao mencionado artigo, porquanto cuida-se de credor em comum e todos os executados respondem por todas as obrigações objeto da lide. Aliás, como já dito, Braz Mario Afonso e Aline Martins não são executados, mas sim garantidores hipotecários.
Conforme ressaltado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1010075-40.2019.8.11.0000, os fiadores solidários comprometeram-se à quitação de débitos existentes e futuros, o que é autorizado por Lei (art. 821 do CC).
(...). No que concerne às demais matérias, como a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 2014001 porque emitida em moeda estrangeira, ao banco Rabobank ter sede no país e autorização do CMN para captar recursos no exterior, além de outras questões expostas, não podem ser discutidas em Exceção de Pré-Executividade. Isso porque não são matéria de ordem pública e é imperiosa ampla dilação probatória para o seu conhecimento. O mesmo acontece no tocante à alegação de ausência de mora ante a cobrança de encargos ilegais na normalidade, já que também exigiria dilação probatória.
(...). Está claramente consignado no acórdão que não se identificou ofensa ao art. 780 do CPC, pois a cumulação de credores no polo passivo da Execução obedeceu aos ditames legais. Abordou-se ainda a solidariedade existente entre eles, bem como que Braz Mario Afonso e Aline Martins não são executados, e sim garantidores hipotecários. E mais, que a escritura pública de garantia hipotecária responde por todos os contratos executados nos autos, e o fato de as partes não terem apresentado Embargos à Execução, mas apenas Exceção de Pré-Executividade, cujo exame restringe-se às matérias de ordem pública conhecíveis de ofício pelo juízo. Assim, os temas relacionados à possibilidade de contratação de cédula de crédito bancário por instituição financeira nacional em dólar americano, a necessidade de autorização do Conselho Monetário Nacional para captar recursos no exterior, contratar a moeda americana como indexador monetário, a taxa de juros e os encargos incidentes no título, nem sequer foram analisados, visto que não se enquadravam como de ordem pública. Logo, como não foi declarado que houve cobrança de encargo indevido, impossível afastar a mora contratual. (ID 26969488)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelos Recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação os Recorrentes alegam violação aos artigos 141, 780, do CPC, artigos 166, I, II, 264, 265, 394, 396 do CC, artigo 26 da Lei n. 10.931/04, artigo 5o do Decreto Lei 413/69, artigo 4o da Lei n. 4.595/64 e sustentam: (a) a nulidade da execução pela impossibilidade da coligação de devedores diante da ausência de solidariedade passiva entre os executados; (b) nulidade da cédula de crédito bancário por ilicitude na contratação em moeda estrangeira e consequentemente a inexigibilidade do crédito; (c) inocorrência da mora;
No entanto, ressalta-se que para verificar as referidas nulidades trazidas na exceção de pré-executividade oriundas do objeto da execução como contrato de Constituição de Fiança Solidária, Instrumentos de Confissão de Dívidas, Duplicatas Mercantis, Emissão de Cédula de Crédito Bancária, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ.EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES.
1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x